Tribunal: TJBA
Processo: 8062512-62.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8062512-62.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCOS CARDOSO JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO, TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CARINHANHA-BA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR TENTATIVA DE ESTUPRO. PREVENTIVA DECRETADA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÕES DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR E INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO VEICULADA NO DECRETO CONSTRITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EMPREGO DE INTENSA VIOLÊNCIA CONTRA A OFENDIDA. PREDICADOS PESSOAIS DESINFLUENTES. INAPLICABILIDADE DAS CAUTELARES MENOS RIGOROSAS. COAÇÃO INEXISTENTE.

ALEGAÇÕES DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NO DECRETO CONSTRITIVO. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE QUE, EM TESE, TENTOU CONDUZIR A PRIMA DE SUA COMPANHEIRA A UM MOTEL, A FIM DE MANTEREM RELAÇÕES SEXUAIS, E, DIANTE DA NEGATIVA DA VÍTIMA, A QUAL CONSEGUIU FUGIR DO VEÍCULO, PERSEGUIU-A, LOGROU SUBJUGÁ-LA E PASSOU A DESFERIR DIVERSOS SOCOS CONTRA A FACE DA OFENDIDA, BASTANTE LESIONADA, ENQUANTO FRICCIONAVA SUAS PARTES ÍNTIMAS NELA, APENAS CESSANDO ESSE COMPORTAMENTO MEDIANTE A INTERVENÇÃO DE POPULARES, TENDO ESSE FATO OCORRIDO DURANTE A MADRUGADA. EXPRESSA REFERÊNCIA JUDICIAL À GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, À LUZ DO SEU
MODUS OPERANDI
, E DECORRENTE NECESSIDADE DE RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, COM ESTEIO EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES. NÍTIDA INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS RIGOROSAS. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE QUE SE MOSTRAM DESINFLUENTES NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STJ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discut
id
o
s
os

presentes
autos d
o

HABEAS CORPUS

n
.º 8062512-62.2023.8.05.0000
,
impetrado pelos Advogados Guilherme Cruz do Nascimento e Troyano Adalgício Teixeira Lélis, em
benefício
do Paciente
MARCOS CARDOSO JÚNIOR
,
tendo
apontado como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha-BA.

ACORDAM
os Desembargado
r
es
componentes
desta
Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do
Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

d
o
Habeas Corpus
e

DENEGAR
a Ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora